Tribunal: STF
Processo: HC 59887
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
Habeas corpus. Júri. Dispensa de depor, na sessão de julgamento, de testemunhas arroladas no libelo, em face do assentimento das partes, sem audiência do Conselho de Sentença, que ainda não estava constituído. Nulidade que inocorre. Código de Processo Penal, art. 497. Inexistência, no caso, sequer, de alegação de prejuízo para a defesa. Habeas corpus denegado.